Tribunal: TJMT
Processo: 0026234-46.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026234-46.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO ROBERTO GARCIA MONGE - CPF: 712.738.271-98 (APELADO), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS - CPF: 868.062.461-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO ROBERTO GARCIA MONGE - CPF: 712.738.271-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO –
1.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – CONTUMÁCIA DELITIVA –
1.2.
PENA-BASE – MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES –
1.3.
ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/8 – INVIABILIDADE

– FRAÇÃO DE AUMENTO COMPATÍVEL COM A CASUÍSTICA –
1.4.
DECOTE DA REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA
– 1.5.
COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A

CONFISSÃO

ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREICIDÊNCIA –
1.6.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– REQUISITOS NÃO ATENDIDOS –
2. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 2.1. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EXAME PERICIAL OU LAUDO ELABORADO POR PERITO
AD HOC

–
2.2.
APLICAÇÃO DA

MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO EM FURTOS A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
–
5.

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MP PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.1.
É inaplicável o Princípio da Insignificância se o apelante multirreincidente demostra com tal circunstância a alta reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ;

1.2.
Na análise da circunstância judicial dos antecedentes criminais, admite-se a consideração das condenações, por crimes anteriores, transitadas em julgado para exasperação da pena-base, desde que não valoradas como reincidência;

1.3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base, em regra, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual este que que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador; porém, nada obsta elevação mais gravosa quando justificadas pelas peculiaridades do caso concreto, como na hipótese em exame, na qual a reprimenda foi majorada em 2/8 devido à gravidade da circunstância judicial desabonada, pois, das 6 condenações penais transitadas em julgado em desfavor do agente, ao menos 3 configuram maus antecedentes;

1.4. Nos termos do Enunciado de Súmula n. 18 da TCCETJMT
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

1.5.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Habeas Corpus
n.

365.963/SP, em 11/10/2017, firmou o entendimento de que é possível compensar integralmente a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência seja ela genérica ou específica,
ressalvados os casos de
multirreincidência, onde haverá a compensação parcial entre ambas, com a preponderância da agravante;

1.6. A multirreincidência autoriza a imposição de regime prisional semiaberto aos apenados com reprimenda inferior a 4 anos;

-
Nos termos do art. 44, II do CP, a reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Precedentes do STJ:
HC 406.951/SP e HC n. 484.336/SP.

2.1.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, no delito de Furto, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo para subtração da coisa exige a realização de exame pericial direto, o qual, somente é substituível por outros meios de prova quando não existirem ou desaparecerem os respectivos vestígios ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal, a confissão do réu e o exame indireto não suprem a sua ausência;

2.2.
Para a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do CP, basta que o crime seja praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências e estabelecimentos comerciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Márcio Roberto Garcia Monge

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
semiaberto
de
2 anos e 15 dias
de
reclusão
, pela autoria do crime de
Furto simples
previsto no art. 155,
caput
, do CP.

Inconformado, ele
busca ser absolvido
mediante aplicação do princípio da insignificância. Vencido nesta tese, almeja a: fixação da
pena-base no mínimo
legal; majoração da reprimenda inicial em
1/8 incidindo sobre a pena mínima
;
exclusão da reincidência
;
compensação
entre a reincidência e a confissão espontânea; fixação de regime prisional
aberto
e a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos às cortes superiores (Fls. 322/341).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Fls. 352/359).

Também irresignado com a sentença, o
MP
requer sua reforma a fim de que sejam
reconhecidas a qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo, e a
majorante do repouso noturno
(Fls. 301/310).

Se contrapondo à pretensão ministerial
Márcio Roberto
pugna

pelo
desprovimento
do recurso (Fls.

343/349).

E, seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do Apelo defensivo
e pelo
provimento do acusatório
, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Fls. 366/389).

“Acusado condenado pela prática do furto simples – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação como incurso nas penas do Art. 155, § 4°, inciso I, §1o do mesmo artigo, todos do Código Penal – Pretensões procedentes – Furto Noturno – aplicação à forma qualificada – possibilidade – repouso noturno – local não habilitado – desnecessidade – período em que a vigilância da vítima é menos eficiente - Rompimento de obstáculo – Desnecessidade de prova pericial – Depoimentos hábeis a comprovar a qualificadora – Inconformismo da defesa – principio da insignificância – não reconhecimento – réu reincidente – crime na modalidade qualificada – antecedentes criminais – certidões de Órgãos Público e do Poder Judiciário – possibilidade – desnecessidade de certidão específica – erro na dosimetria – impertinência – sentença escorreita – reincidência – ausência de certidão específica – não acolhimento – documentos que demonstram a existência de condenação anterior com trânsito em julgado – preponderância da agravante da reincidência sobre a confissão – possibilidade – réu multirrencidente - Pelo provimento do recurso do Ministério Público e improvimento do recurso da defesa.”

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021